Tribunal: TJBA
Processo: 0528184-03.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0528184-03.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: VIACAO SENHOR DO BOMFIM LTDA

Advogado(s): ANTONIO MORTARI

APELADO: ELAINE DIAS ARAUJO

Advogado(s):NILMARA CAVALCANTI MARIANO, GILMAR MOREIRA MARIANO

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR DANOS MATERIAL E MORAL
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. REVELIA. PRECLUSÃO QUANTO ÀS MATÉRIAS FÁTICAS. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO
A QUO
. DATA DO ARBITRAMENTO. JUROS LEGAIS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO.
APELO CONHECIDO
EM PARTE
E PROVIDO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ré revel contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de acidente de trânsito, e fixou indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e materiais conforme tabela FIPE, além de honorários de sucumbência. O Apelo impugna, em síntese, a ocorrência de prejuízo material integral e o termo inicial da correção monetária dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve regularidade no preparo recursal para fins de admissibilidade; (ii) determinar se a ré poderia, em apelação, inovar ao alegar matéria fática não arguida na fase de defesa, dada sua revelia; (iii) fixar o termo inicial correto da correção monetária dos danos morais e dos juros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo recursal foi realizado conforme a tabela de custas vigente à época da interposição do recurso, considerando corretamente o valor da condenação líquida e dos honorários de sucumbência, inexistindo hipótese de deserção.

A ausência de contestação ensejou a revelia da ré, com presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, conforme art. 344 do CPC, não impugnada em sede recursal.

A Curadoria Especial, devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para defesa, reforçando os efeitos materiais da revelia.

A matéria relativa à suposta inexistência de prejuízo material integral constitui inovação recursal vedada, por não ter sido arguida oportunamente na fase de defesa, encontrando-se preclusa e sendo insuscetível de conhecimento em grau recursal, à luz da norma extraível dos arts. 336, 341, 342 e 1.014 do CPC.

A jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade ativa do possuidor direto do veículo sinistrado para pleitear reparação por danos materiais e morais, ainda que haja alienação fiduciária, desde que comprovado o efetivo prejuízo.

A correção monetária da indenização por dano moral deve incidir desde a data do arbitramento judicial, nos termos da Súmula 362 do STJ, impondo-se a reforma parcial da sentença nesse ponto.

Os juros legais, por sua vez, devem incidir a partir do evento danoso (02.12.2013), por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, conforme entendimento da Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação na contestação, em razão da revelia, impede a parte ré de inovar em sede de apelação, por força da preclusão consumativa.

O possuidor direto do veículo sinistrado, mesmo sem a propriedade registral, possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos decorrentes do sinistro.

A correção monetária da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento.

Os juros legais sobre indenização por ato ilícito extracontratual incidem a partir do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 336, 341, 342, 344, 1.014; STJ, Súmulas 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10000200052645001, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 03.09.2020; TJ-SP, Apelação Cível 1001315-88.2020.8.26.0699, Rel. Des. Eduardo Prataviera, j. 12.09.2024; TJ-MG, Apelação Cível 5001652-88.2024.8.13.0324, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 17.07.2024; TJ-DF, Apelação Cível 0708404-58.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 22.06.2023 TJ-SP, Recurso Inominado Cível 0001710-58.2022.8.26.0075, Rel. Juíza Léa Maria Barreiros Duarte, j. 19.03.2024; TJ-PR, Recurso Inominado 0001855-48.2023.8.16.0111, Rel. Des.ª Melissa de Azevedo Olivas, j. 05.08.2024; TJ-CE, Apelação Cível 0164625-55.2013.8.06.0001, Rel. Des.ª Jane Ruth Maia de Queiroga, j. 27.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
0528184-03.2014.8.05.0001
, de
Salvador
-BA, em que são apelante,
VIAÇÃO SENHOR DO BOMFIM LTDA
e apelad
a
,
ELAINE DIAS ARAÚJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora:

A) C
onhecer
parcialmente
d
o Apelo
da

ré

e,
nesta parte, dar-lhe
provimento
para reformar parcialmente a sentença
a quo
para fixar a data do arbitramento do dano moral (23.09.2024), como
o
termo inicial da correção monetária;
e,

B) Considerando o caráter de matéria de ordem pública, reformar, de ofício, a sentença
a quo

para fixar como termo inicial dos juros legais, a data do evento danoso

(
02.12.2013).

Salvador,

12